Tribunal: TJES
Processo: 5020705-24.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020705-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRELA FREITAS ANUNCIACAO CHARBAJE
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DE CURTA DURAÇÃO (INFERIOR A 30 DIAS). SUSPENSÃO INDEVIDA DA COBERTURA E NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, P. ÚNICA, II DA LEI Nº 9656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (
In Re Ipsa
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços de plano de saúde com a recorrida, que ficou inadimplente com o boleto, no valor de R$ 767,51 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), com vencimento
em 10/04/2023
, que realizou o pagamento do valor de R$ 797,47 (setecentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos),
em 05/06/2023
, e que
no mesmo dia, do pagamento, teve o atendimento negado
, fato que teria ocasionado danos materiais morais.

Por outro lado, a recorrida alega, em contestação, que inexiste falha na prestação dos serviços e que a parte Autora estava inadimplente. Solicita ao juízo a improcedência dos pedidos da parte.

Em sede de

sentença (ID 15043115) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 15043119),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, alicerçando sua decisão no entendimento de que não houve falha na prestação do serviço. A improcedência decorreu da constatação de que o pagamento da mensalidade foi efetuado em atraso e que a recusa de cobertura, ocorrida no mesmo dia do adimplemento, encontrava-se justificada em face do necessário prazo de compensação bancária para a efetiva reativação da cobertura contratual. Para melhor compreensão do dispositivo, colaciono o seguinte excerto da sentença:

“Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que, o contrato de plano de saúde foi cumprido pela Empresa. Isso porque a parte Autora ficou inadimplente com o boleto, no valor de R$ 767,51 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), com vencimento
em 10/04/2023
e, somente, realizou o pagamento do valor de R$ 797,47 (setecentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos),
em 05/06/2023
, sendo certo que, os documentos sob o ID n.º 28456690, possuem a mesma data do pagamento, qual seja: em 05/06/2023,
não observando a parte Autora, o prazo de compensação bancária, qual seja: DE 03(três) a 05 (cinco) dias úteis
. Não demonstrando, a parte, condutas arbitrárias por parte da Empresa, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão
a quo
merece reforma. Embora se reconheça que a compensação bancária possa demandar até 72 horas úteis, o fato de o pagamento ter sido efetuado no dia do atendimento não justifica a recusa de cobertura. A Recorrente demonstrou sua adimplência através da juntada do respectivo comprovante de pagamento, prova suficiente para atestar sua boa-fé perante a prestadora de serviço. Desta forma, a conduta da Recorrida de negar o serviço essencial, sob o pretexto da não compensação, revela-se abusiva e deve ser revista judicialmente.

É dizer, é incontroversa a relação de consumo e a quitação do débito no dia do atendimento médico. Contudo, a mera alegação de que o valor não havia sido compensado pelo sistema bancário, não afasta a boa-fé do consumidor que comprova o pagamento mediante recibo idôneo. A recorrida não pode imputar ao consumidor o ônus da burocracia do sistema financeiro, mormente em situação de urgência.

Não obstante, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é vedada a
suspensão
ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO . PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE. 1 .
É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).
2 . Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

No caso em apreço, a inadimplência da Consumidora Recorrente se limitou a um período inferior a 30 (trinta) dias. É crucial notar que a Recorrida não logrou êxito em comprovar nos autos a prévia e formal notificação da beneficiária acerca do débito, conforme exigência legal para a suspensão ou rescisão contratual. A própria Consumidora relata que tomou conhecimento da pendência financeira somente após a negativa de um procedimento médico, o que reforça a inobservância do dever de informar e demonstra a abusividade da recusa de cobertura.

Comprovada a falha na prestação do serviço, resta caracterizado os danos morais,
in re ipsa
, conforme jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE SAÚDE SUPLEMENTAR . ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA RÉ. 1 . A demandante teve seu contrato de plano de saúde suspenso unilateralmente, em virtude do suposto atraso no pagamento da mensalidade referente a abril de 2017. 2.
A parte autora apresentou o comprovante de pagamento da mensalidade em atraso, além dos números de protocolo de atendimento referentes aos questionamentos acerca da suspensão do contrato, sem prévia notificação.
3 . A ré afirma que ante o atraso no pagamento da mensalidade, o plano de saúde foi suspenso conforme estabelecido previamente no negócio celebrado entre as partes. Ausência de justificativa para o cancelamento do plano de saúde.
4. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso . 5. Responsabilidade objetiva da ré. Falha na prestação dos serviços demonstrada, sendo indevida a suspensão do plano de saúde. 6 . Dano moral configurado
. A aflição gerada pelo temor em relação à saúde supera o mero aborrecimento e não pode ser entendida como simples descumprimento contratual. 7. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto . Incidência do enunciado nº 343, da súmula do TJRJ. 8. Manutenção da sentença. 9 . NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01542379120178190001, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE . SUSPENSÃO INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE, SOB O FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. S
uspensão indevida do serviço prestado . Inobservância ao disposto no art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que veda o cancelamento deste tipo de contrato por inadimplemento inferior a 60 (sessenta) dias e exige notificação prévia do consumidor. A suspensão indevida do plano de saúde contratado configura dano moral in re ipsa, passível de compensação . Verba arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais) estabelecido em valor adequado. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 08029166120228190207 202300123375, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 15/06/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 16/06/2023)

PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO EFETUADO PELA ESTIPULANTE COM 17 DIAS DE ATRASO. SUSPENSÃO DO CONTRATO INDEVIDA . NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Plano de saúde .
Inadimplência por 17 dias. Suspensão do contrato que se mostrou indevida. Operadora que não acostou aos autos o contrato para apreciação da cláusula que prevê a suspensão automática do plano de saúde em caso de inadimplência. Rescisão do contrato que só ocorre após 30 dias de inadimplência, conforme consta das condições gerais da "Proposta" . Negativa de cobertura em pronto atendimento. Dano moral reconhecido in re ipsa.
Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10554760220208260100 São Paulo, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 28/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Configurado dano moral indenizável, entendo por fixá-lo fixado no montante de R$ 5.000,00 (mil reais), eis que se mostra adequado ao caso, respeitando a compensação moral do consumidor e o caráter pedagógico, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para CONDENAR a parte recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)